Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-84.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO EM JUÍZO DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. Uma vez reconhecida judicialmente a inexigibilidade da obrigação, não se mostra possível recobrar o suposto valor a maior pedido na execução, com base no artigo 940, do Código Civil, tal como estabelece o artigo 882, do referido diploma legal. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie. Havendo sucumbência recíproca em proporções idênticas, as partes devem ratear as custas processuais e os honorários advocatícios.